Tribunal: STF
Processo: ARE 1420267
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 5):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. DESINDICIAMENTO DE INVESTIGADOS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À RESPONSABILIDADE CRIMINAL DOS RECORRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Concluindo o MPF que "a simples condição de sócios ou administradores das empresas que integravam o consórcio contratado, despida de outras evidências ou circunstâncias que indicassem suas efetivas participações, direta ou indireta, nos fatos ora denunciados, é insuficiente para promover-lhes a responsabilidade criminal", constata-se, por consequência natural à conclusão a que chegou a Procuradoria da República, o direito ao desindiciamento dos requeridos, sendo certo que, como indicado pelo magistrado singular, “há evidente constrangimento ilegal manter os nomes dos pacientes vinculados a inquérito policial dos quais o próprio dominus litis concluiu pela falta de elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva”.



     II – Recurso em sentido estrito desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “O ato de indiciamento não configura, per se, hipótese de constrangimento ilegal, impugnável mediante habeas corpus”, de modo que o referido remédio constitucional não é sucedâneo de mandado de segurança.



    Nessa linha, assevera “A impetração do habeas corpus contra atos de indiciamento não encontra amparo na sobredita regra do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88, especialmente quando ainda há investigações em curso em face dos ora recorridos, com vistas a robustecer a ‘justa causa’ para o oferecimento de eventual ação penal contra eles” (eDOC 21, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 25).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que, ao contrário do busca demonstrar a parte recorrente, o campo de cognição do chamado remédio heroico tem se alargado no âmbito do STF, de modo que “ Não raro, esta Corte depara-se com a impetração de habeas corpus contra instauração de inquérito criminal para tomada de depoimento; indiciamento de determinada pessoa em inquérito policial; recebimento da denúncia; sentença de pronúncia no âmbito do processo do júri; sentença condenatória etc” (HC 107.701, Rel. Min, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.03.2012).



    Em igual sentido:



    “INQUÉRITO POLICIAL. Indiciamento. Ato penalmente relevante. Lesividade téorica. Indeferimento. Inexistência de fatos capazes de justificar o registro. Constrangimento ilegal caracterizado. Liminar confirmada. Concessão parcial de habeas corpus para esse fim. Precedentes. Não havendo elementos que o justifiquem, constitui constrangimento ilegal o ato de indiciamento em inquérito policial.” (HC 85541, Rel. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 22.08.2008) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente